Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-83.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM VALOR FIXO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de reconhecimento de união estável post mortem que julgou procedente o pedido para declarar a existência de união estável entre a autora e o falecido, sob o regime da comunhão parcial de bens. A sentença condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 e concedeu, de ofício, gratuidade de justiça aos demandados. A autora recorre alegando negativa de prestação jurisdicional, nulidade da concessão de gratuidade sem requerimento e inadequação da fixação equitativa dos honorários, pleiteando a aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional na decisão que rejeitou embargos de declaração; (ii) estabelecer se é válida a concessão de gratuidade de justiça de ofício pelo magistrado sem requerimento da parte; e (iii) determinar se a fixação de honorários advocatícios em valor fixo, por equidade, deve ser substituída por percentual sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de negativa de prestação jurisdicional não prospera porque a decisão embargada expôs, ainda que sucintamente, os motivos relativos à gratuidade de justiça e afastou a presença de vícios do art. 1.022 do CPC, inexistindo ausência de fundamentação nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, sendo o inconformismo voltado à rediscussão do mérito.
4. A gratuidade de justiça depende de requerimento da parte interessada, que pode ser formulado na petição inicial, contestação, intervenção de terceiro ou recurso, nos termos do art. 99 do CPC.
5. A concessão do benefício sem requerimento expresso e sem demonstração mínima de hipossuficiência viola o princípio da congruência e os limites da demanda, configurando julgamento extra petita, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC.
6. Embora o CPC privilegie a fixação de honorários conforme os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, admite-se excepcionalmente a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando a aplicação estrita resultar em valor excessivo.
7. Em demanda de baixa complexidade, com tramitação relativamente breve e valor da causa elevado em relação à simplicidade do feito, a fixação de honorários em R$ 2.000,00 mostra-se adequada para remunerar o trabalho profissional, preservando equilíbrio entre os critérios legais e a realidade da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de gratuidade de justiça ao réu depende de requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado ao magistrado deferi-la de ofício.
2. A concessão de benefício processual não requerido configura julgamento extra petita por violação ao princípio da congruência.
3. A fixação de honorários advocatícios pode ser mantida em valor fixo quando, diante das circunstâncias do caso concreto, a aplicação de percentual sobre o valor da causa se revelar desproporcional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 98; 99; 141; 489, §1o; 492; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036656, 0715687-55.2024.8.07.0004, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025, DJe 15.09.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.076; STJ, Tema Repetitivo 1.059.